Tribunal: TJES
Processo: 5010549-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS.

roubo qualificado.
concurso de pessoas. restrição da liberdade da vítima.
grave ameaça exercid
a

com emprego de arma de fogo.

EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURAD
O
.
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA
.
RÉU LOCALIZADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO ESTADO DO CEARÁ.
GRAVIDADE DO DELITO. MARCHA REGULAR.
DEVEM SER CONSIDERADAS AS COMPLEXIDADES E PARTICULARIDADES DA CAUSA. PRECEDENTES
DO STJ E DO TJES
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE
DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CONFIGURADA.
RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA.
PRECEDENTES DO STJ.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESPROPORCIONAIS. GRAVIDADE DA CONDUTA E
NECESSIDADE DE RESGUARDO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1.
A alegação de excesso de prazo da prisão não se sustenta.
H
ipótese
em que
o
s autos estivera
m
em constante movimentação, seguindo a marcha regular
e incluindo expedição de carta precatória para localização do réu,
que foi localizado
recolhido em estabelecimento prisional no
E
stado do Ceará.

2
.
O

S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e este Egrégio Tribunal
firmaram o e
ntendimento de que
o excesso de prazo não
pode ser extraído de
mero c
á
lculo aritmético,
devendo ser avaliado caso a caso, con
siderando a
s
complexidades e particularidades
da causa.
P
recedentes.

3
.
A prisão preventiva está amparada na
necessidade de garantir
a ordem pública, bem como
para
conveniência da instrução criminal,
destacando-
se

a presença d
os requisitos
elencados n
os artigos 312
(prova da existência do crime, indícios de autoria
e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
,
em especial o risco de reiteração delitiva),
e 313,
inciso
I
(pena máxima superior a 04 anos)
, ambos do CP
P
.

4
.
N
ão
configura
da a
ausência de contemporaneidade
entre o fato
criminoso
(
16/05/2021
)
e

o decreto prisional
(
cumprido em 13/02/2022
)
, pois
o

paciente se manteve foragido, e o
risco gerado pela liberdade é elemento fundante da cautelaridade da medida.
Precedentes do STJ.

5.
A
s medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram proporcionais e suficientes,
em especial,
dada a gravidade da conduta
(
roubo qualificado
pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima
e grave ameaça exercid
a

com emprego de arma de fogo
),
e
para proteção da vítima.

6.
ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010549-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL GERSON NUNES BRANDAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

ROUBO QUALIFICADO.
CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
GRAVE AMEAÇA EXERCID
A

COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURAD
O
.
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA
.
RÉU LOCALIZADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO ESTADO DO CEARÁ.
GRAVIDADE DO DELITO. MARCHA REGULAR.
DEVEM SER CONSIDERADAS AS COMPLEXIDADES E PARTICULARIDADES DA CAUSA. PRECEDENTES
DO STJ E DO TJES
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE
DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CONFIGURADA.
RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA.
PRECEDENTES DO STJ.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESPROPORCIONAIS. GRAVIDADE DA CONDUTA E
NECESSIDADE DE RESGUARDO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1.
A alegação de excesso de prazo da prisão não se sustenta. Hipótese em que os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a marcha regular e incluindo expedição de carta precatória para localização do réu, que foi localizado recolhido em estabelecimento prisional no Estado do Ceará.

2
.
O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que
o excesso de prazo não
pode ser extraído de
mero c
á
lculo aritmético,
devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa. Precedentes.

3
.
A prisão preventiva está amparada na necessidade de garantir a ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal, destacando-se a presença dos requisitos elencados nos artigos 312 (prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, em especial o risco de reiteração delitiva), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP.

4
.
Não configurada a ausência de contemporaneidade

entre o fato criminoso (16/05/2021) e o decreto prisional (cumprido em 13/02/2022), pois o paciente se manteve foragido, e o risco gerado pela liberdade é elemento fundante da cautelaridade da medida. Precedentes do STJ.

5.
As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram proporcionais e suficientes, em especial, dada a gravidade da conduta
(
roubo qualificado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
),
e para proteção da vítima.

6.
ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5010549-19.2022.8.08.0000, em que são partes as acimas citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010549-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL GERSON NUNES BRANDAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: VANIA GOMES CASTELO BRANCO - CE38826, EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES - CE26709

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL GERSON NUNES BRAND
Ã
O
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
.

O

paciente foi denunciado e está preso preventivamente pela suposta prática de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, com a pena aumentada em razão do emprego de arma de fogo (artigos 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

Narra a denúncia que, em comunhão de vontades com Bruno dos Reis Sá, no dia 19/05/2021, por volta das 21h30min, nas proximidades do bairro Jardim Carapina, município de Serra/ES, o paciente subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo e outros bens da vítima Danilo Costa Borges.

Os elementos de prova indicam que a vítima recebeu uma solicitação de corrida no aplicativo de transporte “99 POP. Em dado momento da viagem, os denunciados anunciaram o roubo, amarraram o motorista no banco de trás, e assumiram a direção do veículo. E ao final, abandonaram Danilo em local ermo, levando seus bens.

Após detida análise dos autos,
não identifiquei ilegalidade da
prisão
.

A alegação de
excesso de prazo
não se sustenta, pois os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a marcha regular, com oferta de denúncia e o seu recebimento, em 10/01/2022, e a prática de atos que incluíram expedição de mandado de prisão, localização do réu e remessa de carta precatória para citação (17/10/2022) (Ids. 3645360 e 3645362).

Destaca-se a pluralidade de réus (02), o tempo dispendido para localização do paciente e cumprimento do mandado de prisão, em 13/02/2022, no Estado do Ceará, a complexidade de apuração e gravidade do delito (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo), fatores que influenciaram a duração do trâmite processual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que
o excesso de prazo não
pode ser extraído de
mero c
á
lculo aritmético,
devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa.

Nesse sentido, cito precedentes:

“(...) 6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual
devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
(...) 10. Ordem denegada, acolhido o parecer ministerial.” (STJ - HC: 699913 PE 2021/0327820-9, Ministro antonio Saldanha Palheiro;Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 02/05/2022)

“1.
A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos.
Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 2. No caso em exame, o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crimes graves – homicídio qualificado e associação criminosa, instaurada em face do paciente e de mais outros 02 (dois) réus–, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial. (...) 7. Ordem denegada.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 0026723-28.2021.8.08.0000 100210052435, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

Sobre o argumento de
ausência de

requisitos
e fundamentação
para manutenção
da prisão
, verifiquei que a Magistrada amparou sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal.

E a Juíza de Direito, atenta aos critérios de adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão em 14/01/2022 e 24/10/2022, consoante movimentação processual extraída do sistema E-Jud, destacando a presença dos requisitos elencados nos
artigos 312
(prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, em especial o risco de reiteração delitiva), e
313,
inciso
I
(pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP
1
.

Outrossim, não vislumbro falta de
contemporaneidade
entre o fato criminoso (16/05/2021) e o decreto prisional (cumprido em 13/02/2022), pois o paciente se manteve foragido, e o risco gerado pela liberdade é elemento fundante da cautelaridade da medida.

A propósito, cito precedente do STJ:

“(...) 1. Não se configura ausência de contemporaneidade quando o Acusado permanece foragido desde o suposto cometimento do crime, tendo sido a sua prisão preventiva decretada após a citação por edital.
2. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, "'mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido'
( HC n. 431.649/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 22/6/2018)" ( HC 666.916/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). 3. Agravo regimental em habeas corpus desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 700867 AL 2021/0333909-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Friso que a liberdade do paciente pode colocar em risco a vida da vítima, principal testemunha da ação penal, cujo trâmite ainda não foi encerrado.

E assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade da conduta delituosa e a periculosidade do agente (roubo qualificado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo), que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3907185),
DENEGO A ORDEM.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)